Tribunal: STF
Processo: AR 1718
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos infringentes opostos em face de acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 57, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. ERRO DE FATO. BASE DE INCIDÊNCIA. OURO ATIVO FINANCEIRO. TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS – OVER NIGHT. LEI 8.033/1990.



    1. Nos termos do art. 485 do CPC de 1973, há erro fático com aptidão a provocar a rescindibilidade da decisão atacada, por intermédio de ação rescisória, nas hipótese de admissão de fato inexistente ou não ocorrência de pronunciamento judicial sobre o fato.



    2. A solução jurisdicional conferida pela decisão hostilizada, com base em um erro de fato verificável nos próprios autos, diverge do entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal no que se refere à constitucionalidade da incidência de IOF sobre títulos e valores mobiliários, à luz do art. 1º, I, da Lei 8.033/90. Precedentes.



    3. Na hipótese de ação rescisória com pretensão fundada em erro de fato, não se mostra cabível avaliar a precedência da compreensão iterativa do STF à decisão rescindida, porquanto se abre nova oportunidade de cognoscibilidade plena da demanda, uma vez que o julgamento é repetido em momento posterior, à luz do error in procedendo constatável de plano.



    4. Ação rescisória julgada procedente.



    5. Custas e honorários advocatícios à parte ré, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15.”



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese: 1) pelo não cabimento de ação rescisória em razão da decadência do prazo para propô-la e por ter sido proposta em face de decisão monocrática, para ajuizamento da ação rescisória; 2) pela impossibilidade de exercer juízo rescisório no mesmo momento do julgamento da ação rescisória; e 3) pela ilegitimidade da incidência do IOF no caso de que tratam os autos.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosseguir.



    Diferentemente da Carta Política de 1969 (art. 120, paragrafo único, c), a atual Constituição não remete ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal o estabelecimento de normas sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso.



    Nesse contexto, embora previsto no art. 333 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, é de se atentar que o art. 24 da Lei 8.038/1990 determinou a aplicação da legislação processual em vigor à ação rescisória no âmbito do STF e do STJ.



    É essa a orientação predominante na Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES - REGÊNCIA. Dá-se considerado o Código de Processo Civil no que veio a suplantar o Regimento Interno do Supremo.” (AR 1.472-EI-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 27.08.2010)



    É certo que a jurisprudência da Corte já entendeu que essa previsão regimental não foi expressamente revogada pela Lei 8.038/1990 e nem se tornou totalmente incompatível com o Código de Processo Civil de 1973.



    Ocorre que o presente recurso foi proposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não mais prevê os embargos de divergência como recurso, mas apenas como rito processual previsto no art. 942, em situação que não abrange a dos autos.



    Dessa forma, trata-se de recurso inexistente para a hipótese em que foi oportunamente proposto.



    Nesse sentido, destaco ainda as seguintes decisões: AR 2.398-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJ 20.9.2019, AR 1.578-EI, de relatoria da Min. Rosa Weber, 2.4.2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos infringentes, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente